Tribunal: TJPA
Processo: 0814108-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814108-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARNILDA ARAUJO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALAGAMENTOS CONSTANTES EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, COM REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL E DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM
,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal, para, em razão do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, reduzir o valor de indenização por Danos Morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), permanecendo inalterada a divisão solidária com o Estado do Pará.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a aplicação da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, para fins de correção monetária e juros de mora.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. O Acórdão embargado foi omisso quanto à atualização monetária e juros de mora, pois deixou de considerar a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 113 de 2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 3º da referida emenda.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade da incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva e acumulada mensalmente, a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021.

6. A reforma do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 113 de 2021, artigo 3º
;
Código de Processo Civil,
1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-1.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001798-28.2012.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0814108-77.2018.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal, para, em razão do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, reduzir o valor de indenização por Danos Morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), permanecendo inalterada a divisão solidária com o Estado do Pará.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal
, para, em razão do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, reduzir o valor de indenização por Danos Morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), permanecendo inalterada a divisão solidária com o Estado do Pará
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
27296579
),

o Embargante afirma que há omissão no julgado recorrido quanto a aplicação
da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, para fins de correção monetária e juros de mora.

Alega que, nesse caso, não ficou claro o alcance da decisão, já que não foi determinada a aplicação do índice previsto na Constituição Federa, o que altera o cenário quanto ao termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
27962066
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à omissão no julgado acerca da
aplicação da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, para fins de correção monetária e juros de mora.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, em 08 de dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme o teor do artigo 3º da referida emenda,
in verbis
:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão embargado, de fato, foi omisso quanto a aplicação da taxa SELIC, devendo ser complementado para determinar a incidência taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, considerando a data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113 de 2021.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA
TAXA

SELIC
A PARTIR DE DEZEMBRO/2021.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-1.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO
. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Batista de Sousa Filho contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando sanar omissões no acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao agravo interno para restabelecer o pagamento do auxílio-doença por acidente de trabalho. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 para a correção monetária e juros de mora, bem como quanto à concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, para fins de correção monetária e juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício. 3.
A decisão embargada apresenta omissão quanto à atualização monetária e juros de mora, pois não considerou a alteração promovida pela EC 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 3º da referida emenda. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade da incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva e acumulada mensalmente, a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC 113/2021.
5. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, não há omissão a ser sanada, pois, reconhecido o direito no acórdão, a parte pode promover a execução provisória da decisão, inexistindo necessidade de antecipação específica. 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001798-28.2012.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma
,
constata-se que merece prosperar a alegação do Embargante, pois o Acórdão recorrido não considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 113 de 2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 3º da referida emenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
para
complementar o Acórdão ora embargado, no sentido de determinar que, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a taxa SELIC, a teor do que dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025